Tribunal: TJDFT
Processo: 0745474-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0745474-10.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: WL SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, LEANDRO JEFFERSON DOS SANTOS AGRAVADO: FILIPE CARVALHO DE MOURA, C MOURA CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS LTDA, TATIANA CARVALHO RODRIGUES CECILIO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO O agravo de instrumento foi interposto por Leandro Jefferson dos Santos e WL Soluções e Tecnologia Ltda. contra a decisão de Id. 244925836, proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703160-33.2022.8.07.0007, que indeferiu o requerimento de pesquisa de bens em nome do cônjuge da parte executada, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido para pesquisa de bens do cônjuge da parte executada, formulado ao ID 244804942, pois é inadmissível a penhora de bens de terceiro, não integrante da relação processual, pelo simples fato de ser cônjuge da parte executada. O regime de bens adotado pelo casal não os torna solidariamente responsáveis por todas as obrigações contraídas pelo outro cônjuge. Nesse sentido, confira-se o entendimento deste e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. CÔNJUGE QUE NÃO INTEGRA A LIDE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível o pedido de pesquisa de bens em nome do cônjuge do executado, que não figura no polo passivo da demanda, pois é terceiro estranho à lide que, a princípio, não responde pela obrigação. 2. A pesquisa de bens em nome de pessoa de que não participou da demanda configura ofensa a garantias inerentes ao devido processo legal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Decisão: CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. Classe do Processo: 07251787420198070000 - (0725178-74.2019.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número: 1240205 Data de Julgamento: 25/03/2020 Órgão Julgador: 1a Turma Cível Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no PJe : 03/04/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mais, intime-se o exequente para comprovar que a executada possui outros imóveis em seu nome com a finalidade de moradia, no prazo de 5 (cinco) dias, (cinco), sob pena de desconstituição da penhora. Após, retornem os autos conclusos para análise da impugnação à penhora, de ID 238758344.” Nas razões recursais, os agravantes afirmam ser admissível a penhora de bem registrado em nome de cônjuge não executado, quando o casamento foi celebrado sob o regime da comunhão parcial de bens, limitada à meação do devedor. Argumentam que não compete ao exequente comprovar fato negativo, como a inexistência de residência no imóvel, incumbindo à parte executada demonstrar que o bem é utilizado como moradia, sob pena de afastamento da alegação de impenhorabilidade. Requerem, por conseguinte, a concessão de efeito suspensivo, a fim de assegurar a manutenção da penhora do imóvel até o julgamento definitivo do recurso. Ao final, postulam o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, a fim de reconhecer a possibilidade de pesquisa e penhora da meação da executada Tatiana Carvalho de Araújo sobre o veículo adquirido na constância do casamento; declarar que o ônus de comprovar a impenhorabilidade do imóvel, sob a alegação de bem de família, recai sobre a executada, e não sobre os exequentes; e determinar a manutenção da penhora do imóvel até que haja prova efetiva de que se trata de bem de família. Preparo devidamente comprovado (Id. 77435956). Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III ou IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e a possibilidade iminente de dano irreparável, ou de difícil reparação, ao titular do direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, os agravantes pedem a concessão de efeito suspensivo para que seja mantida a penhora do imóvel até o julgamento final do recurso. Sumariamente examinada a questão, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ressalte-se que a impugnação à penhora ainda não foi apreciada pelo juízo de origem e, até o momento, a constrição incide sobre o referido imóvel. Soma-se a isso o fato de o processo originário já se encontrar suspenso até o julgamento deste recurso (Id. 253822013 dos autos de referência), sendo, portanto, desnecessário atribuir novamente efeito suspensivo. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intimem-se os agravados para que apresentem contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento, conforme prevê o art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora